Tribunal: TJDFT
Processo: 0711511-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
DESPACHO CONCEDO à agravante a oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre os pedidos de não conhecimento do agravo de instrumento e do agravo interno, que foram formulados em respectivas contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora